Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011619-52.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA - CPF: 010.982.211-09 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
- PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AFASTAMENTO
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 30% - FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ATIVIDADE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL -
INTELIGÊNCIA DO
ART. 87, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/90
, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA PORTARIA 1.885/2013 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERENTE AOS VALORES ANTERIORES AOS ÚLTIMOS 05 ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO -
ADICIONAL DEVIDO
- – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para analisar a matéria, cujo limite não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade e da necessidade de produção de prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

A função desempenhada pelo servidor, qual seja, vigia, encontra-se contemplada no anexo 3, da NR-16, motivo pelo qual faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), observando-se o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado (id.

150841989), em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

O Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, fundamentando preliminarmente pela incompetência deste Juízo, e no mérito pela ausência de previsão legal e não ocorrência de atividade periculosa na função de vigia.

Julio Cesar Almeida da Silva apresentou contrarrazões (id.

150841992), pugnando pela manutenção da sentença e condenação do recorrente em honorários no importe de 20% (vinte por cento).

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal não merece provimento.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar se o reclamante, ora recorrente, enquanto servidor público estadual, nomeado no cargo de
Apoio Administrativo Educacional - 30
, na função de vigilância, com lotação na Secretaria de Estado de Educação, faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício da função desempenhada.

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública

Sem maiores delongas, a preliminar arguida não merece acolhida.

Isso porque, a matéria em debate não é complexa e nem necessita da realização da realização de perícia.

Além disso, o Juizado Especial é competente para apreciação de

causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

Pois bem. Acerca do mérito recursal,
compulsando os autos, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque, conforme a descrição da atividade desempenhada pelo recorrido, nos termos do
art. 7°, II, alínea d, da
Lei Complementar Estadual no 50/98, em consonância com o

art. 87, da Lei Complementar Estadual N° 04/90
cumulado com Norma de Regulamentação

N-16, Anexo III, do Decreto 1.885/2013 e item 16.2, evidencia-se de forma uníssona, que a função desempenhada pelo reclamante, qual seja, vigilante, está contemplada no rol das atividades perigosas, sendo devido, portanto, o adicional de periculosidade.

Assim, a fundamentação do recorrente pela ausência de legislação estadual prevendo acerca do adicional ao cargo de vigia, como motivação para a não concessão, pelas razões exposta alhures, não se sustenta.

Outrossim,
de modo geral, é de trivial ciência que o vigia de estabelecimento escolar, entre outras atividades é responsável pelo zelo e segurança da edificação, procedendo com o controle da entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente, estando exposto
a roubos e outras espécies de violência física no exercício da sua atividade enquanto profissional de segurança patrimonial.

Nessa senda, o
recorrido faz jus ao recebimento das diferenças salariais retroativas, decorrentes da não implantação do adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo, relativas aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação

Nesse sentido
, em situações semelhantes a Turma Recursal decidiu:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ADICIONAL DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 C/C ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Ocupando o cargo público de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, o Recorrente faz jus ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90 c/c item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1o da CLT, ante a omissão legislativa do Estado.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1o do Decreto 20.910/32.

Recurso conhecido e provido.”

Posto isso, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023